Tribunal: TJSP
Processo: 1012372-59.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO JULGADAS EM CONJUNTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO AO CONDUTOR – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR RECONVINDO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – VERSÕES CONFLITANTES – DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS INCONCLUSIVOS –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO JULGADAS EM CONJUNTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO AO CONDUTOR – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR RECONVINDO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTROVÉRSIA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – VERSÕES CONFLITANTES – DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS INCONCLUSIVOS – OS FATOS ALEGADOS POR AMBAS AS PARTES NÃO RESTARAM SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA AFASTANDO A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192132
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012372-59.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes WILLIAN
GOMES NEVES e DANILO GOMES NEVES, são apelados WILLIAN MARINHO DO
NASCIMENTO GOMES e DJALMA MARINHO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-59.2017.8.26.0004 -Voto no 35.038
2
APELAÇÃO No 1012372-59.2017.8.26.0004
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: WILLIAN GOMES NEVES E OUTRO
APELADOS: WILLIAN MARINHO DO NASCIMENTO GOMES E OUTRO
VOTO No 35.038
AÇÃO INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO JULGADAS EM CONJUNTO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO
PRINCIPAL
E
PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO EM RELAÇÃO AO CONDUTOR

CONDENAÇÃO
NO
PAGAMENTO
DE
CUSTAS,
DESPESAS
E
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
PELO
AUTOR
RECONVINDO

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO

CONTROVÉRSIA
QUANTO
À
RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE VERSÕES CONFLITANTES
DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS INCONCLUSIVOS
OS FATOS
ALEGADOS
POR
AMBAS
AS
PARTES
NÃO
RESTARAM
SUFICIENTEMENTE
COMPROVADOS
NOS
AUTOS

SENTENÇA
REFORMADA AFASTANDO A PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO

RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 228/230, cujo
relatório adoto, que julgou improcedente a ação ajuizada por Willian
Gomes Neves e Danilo Gomes Neves em face de Willian Marinho do
Nascimento Gomes e Djalma Marinho Gomes, condenando os autores
nas custas, despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor da
causa, ressalvada a gratuidade.
A reconvenção foi julgada procedente exclusivamente em
relação
ao
condutor,
autor-reconvindo
Willian
Gomes
Neves,
condenando-o ao pagamento de R$6.670,00 por danos materiais,
R

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-59.2017.8.26.0004 -Voto no 35.038
3
atualizados desde a entrega do veículo pronto, com juros de mora de
1% ao mês desde a citação. Custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação pelo autor-
reconvindo Willian Gomes, ressalvada a gratuidade.
Buscam os demandantes vencidos a reforma do julgado.
Alegam não terem culpa pelo episódio, assegurando que
estavam no mesmo sentido do veículo dos réus, quando realizada
conversão à esquerda, chocando-se com a motocicleta. Afirmam que os
depoimentos testemunhais não foram divergentes e que corroboram
suas narrativas. Insistem que não ultrapassaram e que na via havia a
possibilidade de transitar veículo e motocicleta no mesmo sentido, ou
seja, lado a lado. Defendem que os réus não rechaçaram a colisão
confessaram, impugnando tão só o valor do reparo. Destacam ausência
de provas na reconvenção, persistindo na responsabilidade dos réus. Ao
final, pleiteiam que cada parte suporte as despesas do próprio
automotor.
Recurso contrariado.
É o relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada a devolutividade recursal, a inconformidade
comporta acolhida, excetuada a matéria da ação principal não devolvida
à análise.
Depreende-se
dos
autos
que
os
demandantes
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-59.2017.8.26.0004 -Voto no 35.038
4
envolveram em acidente de trânsito com os réus na data de 09 de julho
de 2017 (fls. 15). Em razão dos danos verificados na motocicleta em
que se encontravam, pleitearam indenizações de ordem material e
moral, fundamentando seu pedido em manifesta culpa dos recorridos.
Ajuizada a presente, sobreveio a r. sentença impugnada,
rejeitando totalmente os pedidos iniciais, acolhendo, todavia, a
reconvenção oposta pelos requeridos, condenado o autor Willian Gomes
Neves a reparar o prejuízo dos demandados.
Ora se insurge o recorrente contra a condenação, aduzindo
não ter culpa pelo dano causado aos réus.
Em primeiro lugar, noto que o contexto probatório coligido
nos autos não permite concluir com clareza qual dos envolvidos, autores
ou réus, deram causa ao acidente.
As versões se contradizem, visto que os requerentes alegam
que o condutor réu Willian Marinho vinha pela direita e teria convergido
à esquerda sem sinalizar, ao passo que este aduz que o autor condutor
da moto estaria transitando em contramão de direção em tentativa de
ultrapassagem, atingindo seu veículo que se direcionava para a
esquerda em local permitido.
Em instrução foram colhidos depoimentos das testemunhas
arroladas pelos requerentes, porém, tais relatos não foram capazes de
elucidar o acidente, veja-se, em síntese:
1) A testemunha José, que estava dirigindo na via, declarou
que estava três ou quatros veículos atrás do local em que
ocorreu o acidente, que era fim de semana, que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-59.2017.8.26.0004 -Voto no 35.038
5
indo ao mercado. Afirmou, porém, que não conseguiu
visualizar o acidente. Ao ser questionado disse que a
motocicleta e o automóvel estavam lado a lado.
1) A testemunha Sara, declarou que estava no banco do
passageiro dianteiro do veículo de trás e que viu a
colisão. Ao ser questionada, disse que o carro colidiu com
a moto, mas não conseguiu explicar com clareza como
ocorreu o choque. Respondendo a questionamento, disse
que era domingo, que estava indo ao mercado, que as
partes transitavam um ao lado do outro, que a moto
estava à esquerda e o automóvel dos réus à direita, e
que nenhum dos dois veículos estava acima da
velocidade.
Pois bem, como se observa, os depoimentos não elucidaram
o acontecimento, além de bastante confusos em alguns pontos.
Mesmo o boletim de ocorrência de fls. 15/17, além de
unilateral, não narra claramente como se deram os fatos.
Das provas carreadas nos autos, as declarações acostadas
são de fato imprestáveis para formação do veredito, posto que
prestadas por aqueles que não presenciaram todos os elementos do
acidente. Resta, portanto, dúvida quanto à dinâmica e à
responsabilidade pelo acidente.
Nesse contexto, não reputo demonstrada a culpa do autor-
reconvindo Willian Gomes Neves pelo acidente, elemento indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012372-59.2017.8.26.0004 -Voto no 35.038
6
ao pretenso reconhecimento de sua responsabilização civil, tal como
deduzido na via reconvencional.
Portanto, imperioso reconhecer a reforma do r. decisum
para afastar a procedência da reconvenção e, por conseguinte, a
condenação de danos materiais imposta a Willian Gomes Neves.
Deste modo, dou provimento ao recurso dos autores para
julgar improcedente a reconvenção, sucumbentes os réus-reconvintes
suportarão as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios
que fixo em R$1.000,00.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica